Tribunal: TJPA
Processo: 0808441-15.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808441-15.2021.8.14.0040

APELANTE: HIGOR COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. DESPROVIMENTO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVAM AUTORIA. DESPROVIMENTO.

1.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas, da oitiva das testemunhas, da confissão extrajudicial do recorrente não podendo ser admitida a tese de absolvição por ausência de provas para fundamentar a condenação;

2.

O conjunto probatório formado é bem formado e demonstram com clareza a autoria do delito cometido pelo apelante;

3.

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de __________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0808441-15.2021.8.14.0040

Crime TIPIFICADO NO art.157, § 2, inciso II e § 2.º-A, I, do cp.

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: HIGOR COSTA SILVA

ADVOGADA: ELAINE GALVÃO DE BRITO, OAB/PA 19.139

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
HIGOR COSTA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art.157, § 2.º, inciso II, § 2.º-A, inciso I, do CPB.

Consta na peça exordial que no dia 30/07/2021, a joalheria Ceará de Ouro, localizada na rua do Comércio, bairro Rio Verde, foi tomada de assalto por 2 (dois) homens, sendo que um deles estava armado com uma pistola.

Através dos relatos das vítimas, um dos assaltantes foi descrito como homem de cor parda, rosto comprido, nariz grande, alto e de físico forte, trajando camiseta amarela, short jeans e boné de cor marrom e o outro homem de cor parda, alto, físico forte e se vestia com duas camisetas: uma de cor clara e outra jeans por cima.

O assaltante de camisa amarela teria sacado uma arma, anunciando o assalto, anunciado o assalto e levando do estabelecimento comercial e das vítimas objetos e valores que somaram a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ocorre que, quando Ana Carolina Sousa da Silva, proprietária da loja, estava em uma unidade policial fazendo o registro do boletim de ocorrência, recebeu SMS de sua operadora de cartões de crédito informando acerca da tentativa de pagamento de um valor de R$ 33,00 (trinta e três) reais por aproximação, num estabelecimento de Eldorado dos Carajás.

Os investigadores levantaram imagens do estabelecimento e perceberam que os homens que tentavam fazer uso do cartão desceram de um Ford Fiesta, de cor branca com um adesivo da OAB na parte traseira, sendo que um deles ainda trajava as mesmas roupas utilizadas no assalto.

Após diligências um dos indivíduos foi identificado como sendo Higor Costa Silva, ora recorrente, foragido do sistema penal.

Foi expedido mandado de busca e apreensão no endereço onde o indivíduo frequentava, localizado na rua do Aeroporto, no município de Marabá. No local, foi encontrado o carro utilizado no assalto em Parauapebas.

Ouvido em sede policial em razão de morar no endereço das buscas, Elimar da Silva Sabino, ao ter acesso às imagens do circuito interno do Ceará de Ouro, reconhece Higor como sendo o homem de camisa amarela que esteve no estabelecimento comercial praticado no assalto.

No mesmo dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi executada a prisão temporária de Higor que já se encontrava custodiado na cadeia pública de Marabá.

Em oitiva policial, o recorrente confessou o crime.

A autoria e a materialidade do crime estão provadas nos autos pelos depoimentos das vítimas e dos policiais.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenando o Réu nas penas do art.157, § 2º, inciso II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal (ID n.º 13814531 – Págs. 297-305), contra a qual recorreu pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB, tendo em vista a insuficiência de provas.

Contrarrazões (ID n.º 13814559 – Págs. 366-369), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O D. Procurador de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade do pleito recursal (ID n.º 14311505 – Págs. 372-376).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I - DA
ABSOLVIÇÃO
em razão da ausência de materialidade, negativa de autoria e insuficiência de provas do crime.

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente Higor Costa Silva em razão da ausência de materialidade, negativa de autoria e insuficiência de provas do crime investigado.

Adianto que o pleito não deve prosperar, haja vista que o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório eis que sobejamente
comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputada
aos recorrentes, diante das declarações das vítimas Juliana Sousa da Silva e Ana Carolina Sousa da Silva e as testemunhas Cláudio Elias Magalhães Júnior e Élcio Fidelis de Deus, tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Juliana Sousa da Silva em juízo declarou:

"Que que estava no local no dia dos fatos. Que um dos nacionais compareceu no local mais cedo e fez um orçamento, que na hora a vítima desconfiou que o orçamento era um pouco desconexo, pois era um cordão, pulseira e anel bem grossos, que não era um tipo de encomenda que eles faziam com muita frequência. Que na hora ele ficou sentado um tempo na loja, observando, fez o orçamento e foi embora. Mais tarde chegou um nacional e logo em seguida veio o outro e cada um foi para um lado do balcão. Que os dois estavam de boné e máscara. Que a vítima achou muito estranho na hora e perguntou se os dois estavam juntos, mas eles negaram. Que como achou estranho, pediu para sua mae sair e procurar o vigia da rua. Que sua irmã a chamou e disse que era sobre o orçamento, que ele teria ido fechar. Que enquanto a vítima conversava com o que havia ido buscar o orçamento, o outro nacional anunciou o assalto. Que a irmã da depoente ficou desesperada e correu na hora, diante da movimentação os assaltantes viram que não ia dar certo, puxaram uma bandeja que estava próximo ao balcão pegaram várias alianças e joias que estavam dentro colocaram no bolso e foram embora. Que receberam informação de que o carro teria ido sentido rumo ao posto, que eles levaram a carteira do cunhado da depoente. No momento em que a irmã da depoente estava na delegacia fazendo o boletim de ocorrência começou a chegar mensagens no celular informando que o cartão estava sendo usado em Eldorado dos Carajás. Que um deles estava de camisa amarela. Que nada foi recuperado. Que o nacional de camisa amarela anunciou o assalto e sacou a arma. Que na hora que o de camisa amarela sacou a arma o outro nacional se aproximou dele, pegou a bolsinha do que estava de camisa amarela e começou a recolher as alianças.”
(trecho extraído da sentença)

A vítima Ana Carolina Sousa da Silva, em juízo afirmou:

"Que um dos nacionais entrou pediu o orçamento, que foi atendido pela sua irmã. Que mais tarde esse nacional retornou acompanhado e disse que teria ido fechar o orçamento. Que a vítima tentou sair, momento em que um dos nacionais sacou a arma e anunciou o assalto. Que um puxou

a arma e o outro puxou os “enforca gatos” para amarrar todos que estavam lá. Que as vítimas correram, mas o esposo da depoente é deficiente e não conseguiu correr. Que os nacionais pegaram as alianças que estavam no balcão, a carteira e joias do marido da depoente. Que o nacional de camisa amarela era o que estava portando a arma de fogo. Que não consegue mensurar detalhadamente o valor roubado, mas foi algo entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00. Que não conseguiram reaver nenhum dos pertences. Que os acusados estavam em um carro branco, que tinha um adesivo da OAB. Que na hora que estava na delegacia, recebeu as mensagens informando de compras feitas com seu cartão em Eldorado. Que enquanto o outro nacional, que acompanhava o de camisa amarela, foi quem foi mais cedo fazer o orçamento e que na hora do assalto pegou os enforca gatos para amarrar os presentes.”
(trecho extraído da sentença)

Em sede de instrução criminal, as vítimas Juliana Sousa da Silva e Ana Carolina Sousa da Silva, confirmaram suas declarações realizadas em sede de inquérito policial, reforçando suas declarações.

Cláudio Elias Magalhães Júnior declara que estava no local do fato e que presenciou o assalto. Diz que foram duas pessoas, e que uma delas estava vestida de camisa amarela. Declara ainda que mesmo de máscara era possível visualizar o rosto das pessoas que realizaram o assalto.

Élcio Fidelis de Deus por seu turno declarou que participou das investigações. Informa que através da mensagem de uma tentativa de compra pelo cartão da vítima, de posse de um dos assaltantes e, portanto, puderam segui-los através do carro que dirigiam. Seguiram o carro e localizaram várias pessoas que formavam a quadrilha. No decorrer da investigação, dois dos indiciados declararam que a pessoa de camisa amarela chamava-se Higor Costa Silva (conforme mídia de disco).

Ouvido perante a autoridade policial, o recorrente Higor Costa Silva confessou a autoria do delito e que vestia camisa amarela no momento do delito.

Não se pode olvidar que esses depoimentos estão em consonância com os depoimentos prestados na delegacia e se uniformizam com o interrogatório do apelante Higor Costa Silva, realizado perante a autoridade policial (conforme ouvido em mídia de disco).

Ressalte-se que o apelante Higor Costa Silva negou a autoria dos delitos em seu interrogatório em juízo.

As declarações ao norte transcritas, embora não ratificadas em juízo não induzem a inutilização desse depoimento por ter sido produzida perante a autoridade policial.

Não se pode simplesmente desprezar o depoimento policial, mesmo que não ratificado em juízo. A jurisprudência por seu turno reconhece o depoimento policial, corroborado com as provas produzidas em juízo montam um mosaico conciso de modo a embasar a condenação criminal produzida.

Como se vê, os depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão extrajudicial do apelante Higor Costa Silva são coerentes e harmônicos a demonstrar a sua culpabilidade, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não viola o Princípio da Colegialidade a apreciação unipessoal pelo Relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente, bem como do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao referido princípio, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal. 4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. 5. Não é possível, em agravo regimental, analisar questões somente arguidas nas suas razões, por caracterizar inovação de fundamentos. 6. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1312089 AC 2012/0063849-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2013)

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreadas aos autos,
não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito e tampouco
em fragilidade do suporte probatório
, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual comprovaram a participação do apelante Higor Costa
Silva
no crime
tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição nos termos pretendidos pela defesa
.

Em razão do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023